Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE AS QUANTIAS CONSTRITAS SERIAM DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS EMPREGADOS DA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal que indeferiu o pedido da executada, ora agravante, de desbloqueio de valores objetos de constrição via Bacenjud.

2. Diante da falta de comprovação de que os valores objetos de constrição judicial estariam destinados exclusivamente ao pagamento da folha salarial, não tendo a executada demonstrado a inviabilidade de honrar com as obrigações trabalhistas após o bloqueio via Bacenjud, não há que se falar em liberação dos valores bloqueados.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.